Tribunal: STF
Processo: AR 3099
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Referendo de tutela provisória em ação rescisória. Decisão rescindenda. Recurso extraordinário. Hipótese do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegação de desacordo com tese fixada em sede de repercussão geral, notadamente em relação à aplicação de efeitos prospectivos. Cabimento da rescisória. Precedente. Aposentadoria vinculada ao RPPS/TO. Concessão em data anterior à da publicação da ata de julgamento. Modulação dos efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG (RE nº 1.426.306/TO). Aparente aplicabilidade da modulação temporal operada no paradigma de repercussão geral à situação da autora. Probabilidade do direito invocado. Risco de dano de difícil reparação. Deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. Em consequência, o Tribunal recusa as alegações de violação da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136 da Repercussão Geral, “já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR)”. Precedente (RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral). 



    2. Está configurada, no caso dos autos, a probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela provisória, uma vez que a aposentadoria da autora vinculada ao RPPS/TO foi concedida em data anterior à da publicação da ata de julgamento em que foram modulados os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG (RE nº 1.426.306/TO), ocorrida em 17 de junho de 2024. Aparentemente, é aplicável à situação da autora a modulação temporal de efeitos operada no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no referido paradigma.



    3. Verifica-se, no caso, perigo de dano de difícil reparação, uma vez que, em razão da decisão rescindenda, o benefício previdenciário da autora junto ao RPPS/TO foi cessado. Trata-se de verba de natureza alimentar, de cuja percepção depende a autora para prover seu sustento. 



    4. O Supremo Tribunal Federal defere a tutela provisória de urgência pleiteada para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda e restabelecido o pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até o julgamento definitivo da ação rescisória. 



    5. Medida cautelar referendada.